Tribunal: TJSP
Processo: 1003284-44.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Anotação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de procedência – Insurgência do réu – Distribuição equivocada. Prevenção estabelecida por apelação julgada pela 11a Câmara de Direito Privado, que anulou a citação e todos os demais atos subsequentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003284-44.2017.8.26.0344 -Voto no 2681
mo
Registro: 2020.0000897865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1003284-44.2017.8.26.0344, da Comarca Marília , em
que é Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Eleni Nunes Custódio
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U. de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B.
FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003284-44.2017.8.26.0344 -Voto no 2681
mo
Apelação Cível no 1003284-44.2017.8.26.0344
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Eleni Nunes Custódio
Comarca: Marília
Voto no 2681
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Anotação do
nome da autora em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de
procedência Insurgência do réu Distribuição equivocada.
Prevenção estabelecida por apelação julgada pela 11a Câmara
de Direito Privado, que anulou a citação e todos os demais atos
subsequentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Apelação interposta pela parte ré, em ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
cuja sentença contra sentença que julgou procedente o pedido para
declarar inexigível o débito de R$1.072,05, determinar a exclusão dos
apontamentos do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
confirmando a tutela provisória concedida às fls. 20/21, condenar o réu ao
pagamento de R$8.000,00, monetariamente corrigidos desde a sentença e
juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso. Por fim, condenou o
réu ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (fls.309/314).
Inconformada, alega a parte recorrente que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003284-44.2017.8.26.0344 -Voto no 2681
mo
ilicitude que torne inválido o contrato celebrado, não podendo haver
qualquer condenação. Afirmou ser legítima a negativação do débito em
razão da inadimplência. Pediu também o afastamento da condenação por
danos morais. Subsidiariamente, pediu a redução do valor fixado para 01
até o máximo de 05 salários mínimos(fls.317/323).
Apresentadas as contrarrazões (fls.330/333).
Recurso tempestivo e preparado (fls.326).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo a narrativa inicial, a autora foi
surpreendida com apontamento de seu nome em cadastro de inadimplentes,
o que lhe gerou danos morais.
Na anotação desabonadora em seu nome, em
bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, consta que o valor
inadimplido é de R$ 1.072,05, com vencimento em 07/09/2014, por
dívida advinda de contrato de cartão de crédito no 4068978429363003
(fls.19).
A autora não nega a relação contratual existente
entre as partes, apenas alega que não efetuou compras utilizando o cartão
de crédito referido, mas apenas outro que foi por ela recebido na ocasião
do contrato. Afirmou desconhecer qualquer outo cartão vinculado no
mesmo contrato.
Intimado para apresentar contestação, o banco réu
não se manifestou e sobreveio a sentença, pela qual o d. magistrado a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003284-44.2017.8.26.0344 -Voto no 2681
mo
aplicou os efeitos da revelia que, embora não absolutos, restou convencido
pelas provas dos autos que foram suficientes para o deslinde da questão,
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
(fls.53/55).
No entanto, por Acórdão, em 16/01/2019, pela
11a Câmara de Direito Privado, foi dado provimento ao recurso interposto
pela parte ré tornando nula a citação e todos os atos praticados
posteriormente.
Assim, pelo que se vê às fls. 286/290 destes
autos, a Egrégia 11a Câmara de Direito Privado deste Tribunal tornou-se
preventa para este recurso, ao julgar a apelação no
0016470-54.2017.8.26.0344, interposta contra sentença proferida nos
autos do processo em exame às fls. 53/55.
Ante o exposto, por meu voto, diante da
prevenção estabelecida, NÃO CONHEÇO do recurso, e determino a
redistribuição dos presentes autos à da 11a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator